Tribunal: TJSP
Processo: 2171259-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL – DIVERGÊNCIA ACENTUADA ENTRE VALORES APURADOS- NOVA PERÍCIA
– Perícia contábil- Discrepância acentuada entre valores encontrados- Esclarecimentos do perito insuficientes – Homologação dos cálculos periciais- Impossibilidade - Nomeação de novo perito e realização de nova perícia – Necessidade:

– Quando há divergência acentuada entre os valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL – DIVERGÊNCIA ACENTUADA ENTRE VALORES APURADOS- NOVA PERÍCIA
– Perícia contábil- Discrepância acentuada entre valores encontrados- Esclarecimentos do perito insuficientes – Homologação dos cálculos periciais- Impossibilidade - Nomeação de novo perito e realização de nova perícia – Necessidade:

– Quando há divergência acentuada entre os valores apurados entre as partes e perito judicial, e os esclarecimentos do perito não são suficientes a respeito do cálculo apresentado, é necessária a nomeação de novo perito para a realização de novos cálculos.
RECURSO PROVIDO.